Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-84.2023.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Recurso em Sentido Estrito nº 8003755-84.2023.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso Recorrente: Márcio dos Santos Ferreira Defensor Público: Dr. Felipe Silva Ferreira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO RECORRENTE. QUANTO AO MÉRITO, PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA E SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECORRENTE PRESO QUASE 02 MESES APÓS OS FATOS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, INCLUSIVE COM A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. VÍTIMA SURPREENDIDA E ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS, COM 15 (QUINZE) GOLPES DE FACA, DE FORMA CRUEL, CAUSANDO-LHE A MORTE. CRIME MOTIVADO POR DISCUSSÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. REJEITA-SE A QUESTÃO PRELIMINAR, E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Alegação de nulidade. A defesa afirma a ocorrência de cerceamento de defesa devido à falta de exame de corpo de delito. Entretanto, o recorrente empreendeu fuga, somente sendo preso em 04.07.2023, quase dois meses depois. Não demonstrada de que modo a ausência do referido exame prejudicou concretamente sua defesa ou afetou a análise de materialidade e autoria na fase de pronúncia. Conforme os artigos 563 e 566 do CPP, não se declara nulidade sem prejuízo efetivo às partes ou influência na apuração da verdade. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Tese acusatória no sentido de que, 07.05.2023, por volta das 20:00 horas, na Rua Sindai, nº 250, BTN III, em Paulo Afonso/BA, a vítima Fábio Soares da Silva, foi atingida por 15 (quinze) golpes de faca em regiões vitais, que ocasionaram sua morte em razão de hemorragia aguda por lesão da artéria aorta decorrente de agressão por arma branca, após discussão banal, durante confraternização em sua residência. 3. Conjunto probatório formado por laudo pericial, fotos do local e laudo de necropsia, depoimentos prestados por testemunhas, nas duas fases da persecução penal, além da confissão do recorrente na fase policial, que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia. 4 Fase de pronúncia que consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo inequívoca prova de autoria, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, em julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Para a retirada das qualificadoras, em fase de pronúncia, exige-se a improcedência manifesta da incidência, o que não se verifica no caso em tela. 6. Teses da Acusação e da Defesa contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003755-84.2023.8.05.0191, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como recorrente MÁRCIO DOS SANTOS FERREIRA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, em mérito, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)